Tribunal: TJPA
Processo: 0144396-98.2015.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0144396-98.2015.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: F O COELHO MOVELARIA E SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMO DO ART.485, III, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. PARTE QUE CUMPRIU COM A DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

I –
Não há como manter a sentença, primeiro porque a diligência fora satisfatoriamente cumprida pelo Apelante e segundo porque sequer observou o Magistrado a regra insculpida no § 1º do mencionado artigo, que estabelece a obrigatoriedade de determinar a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

II - A diligência do § 1º do art.485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

III - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

IV - O CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0144396-98.2015.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:

LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS
E OUTRO

APELADO:
F O COELHO MOVELARIA E SERVICOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
F O COELHO MOVELARIA E SERVICOS
.

Narrou o Autor em sua peça vestibular que firmou com a Requerida contrato para financiamento com garantia, sendo que a Requerida se tornou inadimplente, o que motivou a propositura da presente ação.

Não tendo sido realizada a citação da parte adversa, fora determinada a intimação do Autor por meio de ato ordinatório para que se manifestasse quanto ao retorno do mandado de citação.

O Autor peticionou nos autos informando novo endereço, entretanto o Magistrado proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III do CPC.

Inconformado, interpôs o Autor recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença posto que teria atendido à solicitação do Juízo, o que não foi levado em consideração.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0144396-98.2015.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:

LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS
E OUTRO

APELADO:
F O COELHO MOVELARIA E SERVICOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
F O COELHO MOVELARIA E SERVICOS
.

Compulsando os autos verifiquei que, após a certidão de ID 11262227, o Juízo Singular determinou, via publicação em Diário de Justiça, que no prazo de dez dias o Autor se manifestasse quanto ao que fora certificado.

Fato é que o Apelante peticionou nos autos fornecendo novo endereço para citação, em estrito cumprimento ao que fora determinado por aquele Juízo.

Entretanto, estranhamente fora prolatada sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III, do CPC, por abandono de causa.

Não há como manter a sentença, primeiro porque a diligência fora satisfatoriamente cumprida pelo Apelante e segundo porque sequer observou o Magistrado a regra insculpida no § 1º do mencionado artigo, que estabelece a obrigatoriedade de determinar a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Portanto, tal diligência obrigatória não fora observada pelo Magistrado, não podendo a sentença subsistir em seus efeitos.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ENDEREÇO DA
PARTE
AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É da
parte
o dever de manter atualizado nos autos o seu endereço, bem como eventuais alterações (art. 77, V do CPC), presumindo-se válidas as dirigidas para o endereço por ela informado nos autos (art. 274, parágrafo único). A autora mudou de endereço sem informar essa alteração, o que inviabilizou a sua
intimação

pessoal
para emendar a inicial e falar do interesse no prosseguimento da demanda. Em sendo assim, não se pode falar em falta de
intimação

pessoal
a impedir a extinção do processo, como fez o juízo apelado. Por outro lado, versando a causa sobre direitos indisponíveis, e dado que a autora é assistida pela
Defensoria
Pública, mostra-se viável alguma diligência por
parte
do juízo a fim de viabilizar o contado da representante com a
parte
, tal como
requerido
. Por isso, impõe-se o acolhimento o apelo para desconstituir a sentença e deferir o pedido de diligências junto a órgãos públicos a fim de localizar a
parte
autora. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70079930996, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 26-06-2019)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, seja porque a diligência foi cumprida, seja porque a intimação pessoal do recorrente tratava-se de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024